Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710568-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jeferson de Alencar Souza, em favor de Pablo Diego da Silva Pereira, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos n.o 0710203-98.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 24792505). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/11/2020, diante da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual). Na oportunidade, também foi presa em flagrante Elane Melo Sales pela incursão, em tese, no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigos 304 e 311, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante de ambos foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Oferecida denúncia, atribuiu-se ao paciente o delito do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c com o artigo 62, IV, e artigo 29, caput, ambos do Código Penal (tráfico de drogas interestadual). À codenunciada Elane Sales Melo foram imputados os crimes do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e do artigo 304, caput, c/c artigo 297, caput, e artigo 62, IV, todos do Código Penal A denúncia assim narrou os fatos: “No dia 24 de novembro de 2020, entre 11h40 e 14h40, na BR 060, KM 81, Engenho das Lages – Gama/DF, os ora denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, no interior do veículo Fiat/Palio, placas PAX-5256/DF, para fins de difusão ilícita, 114 (cento e catorze) tabletes de maconha, acondicionados em segmento de fita adesiva e plástico, com a massa líquida estimada de 85.000,00 g (oitenta e cinco mil gramas) e 05 (cinco) porções de maconha sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 3.000,00 g (três mil gramas). No mesmo contexto, a ora denunciada, com vontade livre e consciente, fez uso de documento público parcialmente falsificado, qual seja o CRLV do veículo supramencionado. Policiais Rodoviários Federais estavam em ponto de bloqueio na BR-060, quando solicitaram a parada de um veículo Fita/Siena de placas JHC-3078/DF, conduzido pelo denunciado PABLO DIEGO, que esboçou nervosismo. Verificou-se que o denunciado tinha passagens por tráfico de drogas e por porte ilgegal de arma de fogo. Foi realizada busca no veículo, porém, nada ilegal foi encontrado. PABLO DIEGO afirmou vir do Mato Grosso do Sul, onde teria deixado uma tia. Os policiais perceberam que o denunciado tentou usar o aparelho celular várias vezes, a sugerir tentativa de avisar a alguém acerca do bloqueio policial. Por tal motivo, procuraram algum carro parado, que sugerisse estar aguardando um sinal positivo para seguir viagem. O carro conduzido por ELANE foi encontrado em tal situação e abordado. ELANE também esboçou nervosismo, quando foi solicitado que desembarcasse. A droga foi encontrada escondida nos bancos e em seus encostos, bem como no assoalho. O veículo apresentava um forte odor característico de maconha. O documento do veículo apresentado por ELANE trazia sinais de adulteração e o veículo apresentava sinais de adulteração de sinais identificadores, quais sejam chassi, motor, etiquetas e placas. Entrevistados pelos policiais, PABLO DIEGO afirmou que havia sido contratado por ELANE como “batedor”, para escoltá-la desde o Mato Grosso do Sul. ELANE confirmou estar vindo de tal estado. Em sede de delegacia de polícia, PABLO HENRIQUE afirmou que recebeu de ELANE a proposta de transportá-la do Mato Grosso do Sul ao Distrito Federal, mediante promessa de paga de R$ 3.000,00 (três mil reais), dos quais já havia recebido R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de adiantamento. Por sua vez, ELANE afirmou que recebeu a promessa de paga de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para trazer a droga do Mato Grosso do Sul até o Distrito Federal e que se comprometeu a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para que PABLO DIEGO fizesse o trabalho de batedor. ELANE ainda afirmou que PABLO DIEGO tinha conhecimento, o tempo todo, de que o carro continha maconha escondida, para ser transportada ilegalmente para o Distrito Federal.” (ID 24792506, p. 189/192) No julgamento do HC n.o 0753389-86.2020.8.07.0000, realizado em 28/01/2021, esta Segunda Turma Criminal apreciou a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente Pablo Diego da Silva Pereira em prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação, denegando a ordem. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, proferida em 07/04/2021. Alega que “em 18 de dezembro de 2020 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, pois ainda faltava a realização de perícia nos celulares dos réus”, acrescenta que “contudo, no dia 03/03/2021 foi juntado ao processo o laudo pericial dos aparelhos celulares dos réus”, mas, formulado novo pedido de revogação, o pleito foi indeferido. Sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, aduzindo não haver provas de que ele tenha concorrido para a infração penal e nem que sua prisão seja necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Registra que o paciente tem residência fixa, família constituída, ocupação lícita e que a passagem anterior é por fato praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, em processo que nem foi sentenciado. Alega ser cabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e submetendo-o a medidas cautelares diversas, priorizando-se aquelas previstas nos incisos I a IV do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0753389-86.2020.8.07.0000, impetrado pelo mesmo advogado em favor do paciente, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, por unanimidade, sob a relatoria do eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, em julgamento realizado em 28/01/2021. Ressalte-se que o presente writ possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, uma vez que naquele impugnou-se não só a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mas também a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Ademais, veja-se que a decisão impugnada neste writ (ID 24792505) não acrescentou e/ou alterou os fundamentos para justificar o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, apresentando fundamentação que já foi objeto de apreciação no citado habeas corpus, conforme se verifica da decisão de ID 24792506, p. 187/188 e do acórdão do HC no 0753389-86.2020.8.07.0000, no qual já examinadas as teses defensivas novamente apresentadas neste writ. Assim, se não há alteração na situação fática do paciente, não sobrevém razão que enseje novo exame da necessidade da sua prisão preventiva. Ademais, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o mesmo raciocínio deve ser aplicado na espécie, pois, ausente mudança fático-jurídica, não se autoriza o manejo de nova impetração com o mesmo objeto, menos de noventa dias do julgamento do writ anterior, realizado em 28/01/2021. Registra-se que a única assertiva que se acrescenta no presente habeas corpus é a alegação de que na decisão anterior “foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, pois ainda faltava a realização de perícia nos celulares dos réus”. Ocorre que em momento algum a decisão fez referência a tal vinculação, não prosperando a alegação. Dessa forma, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem nos habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador